Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713078-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA PEIXOTO VIEIRA VAZ, JADE HERMANO MARCCIUS PACIENTE: GUILHERME SOUZA MENEGON AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES